Tribunal: STF
Processo: HC 239935
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico interestadual de drogas. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Custódio Xavier contra decisão monocrática do Relator do HC 900.846/MS do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 2, fls. 122-3).



    O Paciente foi condenado à pena de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006) (evento 2, fls. 100-11).



    No presente writ, a sustenta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo, com repercussão no regime prisional mais brando. Assevera inidônea a fundamentação do édito condenatório para não aplicar o redutor. Argumenta que o paciente é mula do tráfico. Aduz indevida a exasperação da pena-base. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, além de não integrar organização criminosa, nem se dedicar a atividades criminosas. Requer, em medida liminar, a suspensão do mandado de prisão expedido até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena.



     



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 122-3):



    “(...).



    Primeiramente, inadmissível a utilização do habeas corpus como mero sucedâneo do recurso especial, mormente porque, no caso, não ficou evidenciado o manifesto constrangimento ilegal. 



    Cediço que não cabe ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária, o que seria necessário para a revisão da dosimetria. 



    Por outro lado, também não visualizo, de plano, a existência de constrangimento ilegal, tendo em vista que a quantidade de drogas (tráfico interestadual de 1 kg de cocaína e mais 2 kg da pasta-base de cocaína) não foi utilizada para elevar a pena-base, apenas para afastar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, afastado, portanto, o bis in idem.  Ademais, também destacado nos autos que o paciente estaria inserido em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, modus operandi da empreitada criminosa que inviabiliza o reconhecimento da figura privilegiada do tráfico de drogas. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente